Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-11.2016.8.11.0092
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001815-11.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANNA MARIA DE PAULA MENZOTTI - CPF: 013.665.386-33 (APELANTE), LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - CPF: 313.439.188-04 (ADVOGADO), VERA LUCIA AUGUSTA DE SOUZA - CPF: 974.923.021-34 (APELANTE), ALZIRENE FELIX DA SILVA SOUZA - CPF: 003.854.941-73 (APELANTE), Presidente da Comissao Examinadora do Concurso Publico n 001/2015 (APELADO), LEANDRO GOES DOS SANTOS - CPF: 432.589.991-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATA DECLARADA INAPTA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO O QUAL FOI INDEFERIDO – QUESTIONAMENTO ACERCA DA APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É entendimento pa
cificado no âmbito da jurisprudência pátria que é possível a realização de exame psicológico em concurso público para ingresso no serviço público, desde que observado os seguintes requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.

2. No caso em apreço, a Apelante não questiona nenhum dos requisitos acima mencionados, mas sim a sua própria aptidão para o exercício de cargo público.

3. Nesse norte, a discussão sobre a aptidão da Apelante não pode ser realizada em sede de mandado de segurança, haja vista a imprescindível dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não é possível na via estreita do
writ
.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GIOVANNA MARIA DE PAULA MENZOTTI e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Taquari, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 0001815-11.2016.811.0092, denegou a ordem ante à ausência de direito líquido e certo.

O que ensejou a impetração da presente ação mandamental foi o fato das Impetrantes, ora Apelantes, em razão de outro mandado de segurança impetrado anteriormente, terem sido submetidas à reaplicação de avaliação psicológica em concurso público, ao qual foram declaradas inaptas.

Em suas razões recursais (Id. 7857262), argumentam que o resultado da inaptidão não foi acompanhado de motivação idônea que lhes possibilitassem a ciência de suas reprovações.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 7857291.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 8766767.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente feito é saber se há direito líquido e certo das Apelantes em anular o exame psicológico por violação ao princípio da motivação.

Consigno inicialmente que das três Apelantes, somente Giovanna Maria de Paula Menzotti ingressou com recurso administrativo questionando a sua inaptidão para exercício de cargo público.

Não consta dos autos documentos mínimos a demonstrar que as Apelantes Alzirene Felix da Silva Souza e Vera Lúcia Augusta de Souza tenham realizado tal questionamento na via administrativa, de tal sorte que dificulta sobremaneira e torna prejudicada a análise de ocorrência de eventual ilegalidade perpetrada pela Administração Pública.

Com relação à Apelante Giovanna Maria de Paula Menzotti, faço a seguinte ponderação.

É entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria que é possível a realização de exame psicológico em concurso público para ingresso no serviço público, desde que observado os seguintes requisitos, quais sejam: previsão legal acerca de tal teste, critérios objetivos e possibilidade de questionamento recursal na esfera administrativa.

No caso em apreço, a Apelante não questiona nenhum dos requisitos acima mencionados.

O escopo da Apelante é questionar a sua própria aptidão para o exercício de cargo público, conforme clara, expressa e explícita intenção manifestada em sede de recurso administrativo (Id. 7857183) que assim questionou,
in verbis:

EU GIOVANNA MARIA DE PAULA MENZOTTI, INSCRITA DEVIDAMENTE NO RG N°12411182 SSP/MG E CPF Nº 013.665.1186-33, CANDIDATA A UMA VAGA DE INSPERTORA DE ALUNO NO CONCURSO PÚBLI CO DE N° 001/ 2015, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI-MT, APRESENTO RECURSO JUNTO A COMISSÃO EXAMINADORA PARA REAVALIAÇÃO DO TESTE PSICOLÓGICO, AONDE CONSTA QUE ESTOU INAPTA PARA O EXERCÍCI0 DAS FUNÇÕES DO CARGO PRETENDIDO. Informo que no dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2016, fui submetida a Teste Psicológico para avaliar minha dinâmica da personalidade e verificar características compatíveis com o exercício da função de lnspetor de Aluno, o qual obteve o resultado como APTA. Devido o cumprimento da decisão Judicial Processo n° 58276.2016.811.0092, fui submetida a novo Teste de Avaliação Psicológica e obtive como resultado: CANDIDATO INAPTO PARA O DESEMPENHO NO CARGO. Informo que desde 2013, trabalho na Escola Municipal "PROFESSORA ELZINHA LIZARDO NUNES", no cargo de Inspetor de Aluno, ingressada através de Processo Seletivo, o qual fui submetida a teste psicológico e nunca fui reprovada, sendo que no resultado de todos fui declarada apta para os desempenhos das funções, e durante os anos de 2013 a 2016, nunca cometi nada que desabonasse minha conduta moral e profissional, sendo comprovado meu desempenho profissional em minhas avaliações funcionais, que as notas foram superiora 8,0. Vale ressaltar que devido a aptidão psicológica realizada na 1° teste psicológico fui aprovado no Concurso Público o qual tomei posse em 06 (seis) de abril de 2016, e estou em pleno desempenho de minhas funções. Diante do que foi apresentado, solicito que seja feita a reforma da decisão da avaliação psicológica.

No mesmo Id. acima mencionado, o recurso administrativo foi, motivadamente, indeferido pela comissão examinadora com os seguintes fundamentos,
in verbis:

Recurso Indeferido.

A reaplicação do teste psicológico seguiu a orientação judicial conforme processo n° 58276.2016.811.0092, Código: 7428, da Comarca de Alto Taquari-MT. O novo teste foi reaplicado por profissional habilitado e a correção foi validada por Comissão do Conselho Regional de Psicologia-MT. Desta forma, todo o processo que envolveu a reaplicação do teste de avaliação psicológica, bem como o seu resultado, obteve o devido respaldo técnico, obedeceu a decisão judicial e a orientação da Comissão Examinadora do Concurso Público. Diante do exposto, esta banca indefere o recurso.

Como se pode observar, o questionamento no recurso administrativo interposto por Apelante Giovanna Maria de Paula Menzotti visa a demonstrar a sua aptidão ao exercício de cargo público.

Em nenhum momento, há indagação acerca dos critérios utilizados pela banca examinadora no teste de avaliação psicológica (se objetivos ou subjetivos).

De igual forma, não há indagação acerca de ausência de recurso administrativo, pelo contrário, o utiliza para o seu questionamento na esfera administrativa.

Nesse norte, a discussão sobre a aptidão da Apelante não pode ser realizada em sede de mandado de segurança, haja vista a imprescindível dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não é possível na via estreita do
writ
.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – EDITAL QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO– RECURSO DESPROVIDO. 1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18-8-2009, DJe 13/10/2009). 2. Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovados a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória. 3. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 0004942-89.2014.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME – EDITAL QUE PREVÊ POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica (REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18-8-2009, DJe 13/10/2009). 2. Não há que se falar em ilegalidade na reprovação de candidato no teste psicológico de concurso público, se constatado que o respectivo edital estabeleceu critérios objetivos e não comprovados a ocorrência de cerceamento de defesa tampouco a sua verdadeira aptidão, a qual dependeria de dilação probatória. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 0003448-24.2016.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE - APTIDÃO FÍSICA E MENTAL: COMPROVAÇÃO - EDITAL: PREVISÃO EXPRESSA. 1. O edital é a lei interna do concurso público, devendo ser observado pelos candidatos e pela Administração Pública. 2. Não se verifica ilegalidade nos atos administrativos que são praticados de acordo com as normas do edital. 3. Havendo previsão no edital de que a aprovação no concurso somente assegura o direito à nomeação e que, para a posse, o candidato deve estar apto - física e mentalmente - comprovado por exame médico admissional, composto por avaliação médica, odontológica e psicológica, nos termos do Decreto municipal nº 4.302/2007, a sua inaptidão gera a revogação de sua nomeação. E, portanto, sem direito a posse. 4.
A aptidão para o exercício do cargo público demanda dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.026390-3/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 26/02/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020